Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-17.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710406-17.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO LOURENCO DA COSTA RECORRIDO: PAULO MARCOS TOME MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. BRIGA DE VIZINHOS. AGRESSÕES E AMEAÇA DE MORTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Há dano moral na agressão verbal injustamente praticada contra vizinho, com ameaça de morte que culmina com a venda do apartamento e a mudança do local de sua residência. No caso, R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2. Deu-se provimento parcial ao apelo. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pela exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais, ante a inexistência da prática de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir que não houve dano moral, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que: “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos” (AgInt no AREsp 1430868/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030